Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. DESFALQUES. INOCORRÊNCIA.
1. A conclusão da perícia técnica deve prevalecer, sobretudo por ter sido elaborada por perito à disposição do juízo e sem vínculo com as partes.
2. O pagamento dos rendimentos das cotas do Fundo Pis/Pasep creditado em folha de pagamento presume-se feito em proveito do beneficiário.
3. Negou-se provimento ao recurso.